Tribunal: STF
Processo: RE 985392
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada em feito submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 946), no qual houve a fixação da seguinte tese:  



“Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal”.  



    O julgamento do recurso extraordinário encontra-se pendente de conclusão, tendo em vista a interposição de embargos de declaração por Marcelo José da Costa Petry (eDOC 24), ainda não apreciados.



    Posteriormente, antes do julgamento dos embargos, sobreveio nova petição (eDOC 55), contendo pedidos em favor de Marcelo José da Costa Petry, especificamente a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, com base nos arts. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LXVIII da Constituição da República, bem como nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º do Código de Processo Penal.



    A defesa sustenta, em apertada síntese, que o paciente se encontra submetido a prolongado e reiterado constrangimento ilegal, consubstanciado na existência de múltiplas ações penais e civis públicas fundamentadas em provas declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos HCs nº 315.220/RS (quebra de sigilo telemático) e nº 462.002/RS (quebra de sigilo bancário), ambas desprovidas de fundamentação concreta e consideradas ofensivas às garantias constitucionais.



    Segundo a petição, a origem da persecução institucional contra o paciente remonta à sua atuação funcional na Comarca de Erechim/RS, na qual, ao identificar irregularidades em procedimentos sigilosos conduzidos por outro membro do Ministério Público, foi alvo de represálias internas e externas, culminando em seu afastamento do cargo por mais de oito anos. As provas que embasam tal afastamento e as ações judiciais correlatas teriam sido extraídas diretamente das referidas medidas cautelares declaradas nulas.



    A defesa destaca, ainda, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria desconsiderado os efeitos das decisões do STJ, fundando-se na equivocada compreensão de que a decisão proferida pelo STF no RE 985.392/RS teria invalidado o acórdão concessivo de habeas corpus, o que não teria ocorrido. 



    Ressalta-se, ademais, que os embargos de declaração opostos pela PGR no presente RE ainda se encontram pendentes de julgamento, o que impede o trânsito em julgado da decisão do STF e mantém hígido o acórdão do STJ.



    Diante disso, requer-se, em caráter principal, a concessão de habeas corpus de ofício para: a) o trancamento ou sobrestamento de todas as ações penais e civis fundadas nas provas declaradas ilícitas; b) a imediata recondução do paciente ao cargo de Promotor de Justiça; c) alternativamente, a concessão de medida liminar para suspender os referidos processos e os efeitos do afastamento funcional.



    É o relatório.



    A petição protocolada sob o eDOC 55, nos autos do presente Recurso Extraordinário, suscita questões que, por sua natureza, exigem tratamento processual específico.



    Conforme relatado, cuida-se de pedido formulado em favor de Marcelo José da Costa Petry, com o objetivo de ver reconhecida, de ofício, situação de constrangimento ilegal, diante da alegada subsistência de múltiplas ações penais e civis fundadas em provas declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalto, porém, que a pretensão deduzida na referida petição não se confunde com aquela veiculada nos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento nestes autos. Ao revés, objetiva-se aqui o reconhecimento de um conjunto de nulidades materiais que, em tese, poderiam ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, e que ampliam as matérias a serem conhecidas pelo julgador.



    Trata-se, pois, de postulação de índole intersubjetiva, que se distingue do âmbito objetivo e abstrato da controvérsia constitucional ora submetida ao regime da repercussão geral (Tema 946).



    É consabido que a repercussão geral introduziu, no sistema recursal extraordinário, elementos de abstrativização, exigindo desta Suprema Corte redobrada cautela na distinção entre as matérias com relevância para o precedente vinculante e as pretensões concretas que, embora conexas, escapam ao objeto do recurso paradigma.



    Diante disso, impõe-se, por questão de organização processual e em observância aos princípios da segurança jurídica e da regularidade procedimental, o desentranhamento da petição constante do eDOC 55, com sua autuação em apartado, como petição autônoma.



    Ressalte-se que tal providência, longe de prejudicar o peticionante, visa resguardar o adequado processamento de sua demanda, sem comprometer a higidez do rito de julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário.



    Ante o exposto, determino:



a) o desentranhamento da petição apresentada no eDOC 55, e dos documentos juntados na ocasião (eDOC 56 a 75), com posterior autuação como petição (Pet), a ser distribuída por prevenção a este Relator;



b) após a formação do novo feito,oficiem-se o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que prestem informações acerca dos processos mencionados pelo peticionante, especialmente quanto à existência de ações penais e civis fundadas nas provas objeto das decisões proferidas nos HCs nº 315.220/RS e nº 462.002/RS;



c) após o cumprimento das diligências, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo legal.



Cumpra-se.



Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente